Tribunal: TJES
Processo: 5010190-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010190-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISVALDINA SILVA CARNEIRO

AGRAVADO: SIMONE MELO e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5010190-98
.2024
.8.08.0000

AGRAVANTE: ISVALDINA SILVA CARNEIRO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS MÁRCIO WICHELLO, representado por sua inventariante SIMONE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – MORTE DO POSSUIDOR – TRANSMISSÃO DA POSSE AOS
HERDEIROS - ESBULHO PRATICADO PELA AGRAVANTE – ADOÇÃO - ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A FAMÍLIA BIOLÓGICA - AUSÊNCIA DE DIREITO SUCESSÓRIO –
ATOS DE
MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA
QUE NÃO INDUZEM POSSE -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção ou reintegração, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, bem como a perda da posse na ação de reintegração (CPC, art. 56
1).

2. A a
doção
resulta na constituição de novo vínculo de filiação, sem distinção com qualquer outro, conforme o art. 227, § 6º, da
CF
,
bem como na inserção do
adotando
em outro contexto familiar, com novas relações de parentesco,
tendo
, por consequência, o rompimento de qualquer vínculo jurídico com a família biológica,
ressalvando-se apenas os
impedimento
s matrimoniais,
nos termos do art. 41 da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)
.
Consequentemente, não há direito sucessório da família biológica sobre os bens d
eixados em razão do falecimento da pessoa
adotad
a
.

3.
Hipótese em que
a posse e a propriedade do imóvel
descrito na inicial
foram adquiridas p
or Carlos
Márcio Wichello,
filho adotivo de

Rosa Maria Wichello,

no ano de 2012 e,
com seu falecimento em
17/08/
2021, transmitiram-se aos seus herdeiros em virtude do princípio da
saisine
(art. 1.784 do Código Civil).

4. A entrada da agravante no imóvel sem autorização do Espólio ou dos herdeiros, sob a alegação de ser mãe biológica de Carlos, configura esbulho possessório.

5. Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, conforme o art. 1.208 do Código Civil. Assim, mesmo que
houvesse
m
provas de que a agravante residia com Carlos no imóvel objeto da ação de reintegração de posse, esta circunstância
não lhe confere a condição de possuidor
a
, pois
caracteriza
ato de mera permissão ou tolerância

q
ue
não se confunde com a transferência da posse
.

6. Comprovada a posse anterior dos herdeiros e o esbulho praticado pela agravante, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu o pedido de reintegração de posse.

7. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª
Câmara Cível do Egrégio TJES, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR

PROVIMENTO
AO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 04 de agosto 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5010190-98
.2024
.8.08.0000

AGRAVANTE: ISVALDINA SILVA CARNEIRO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS MÁRCIO WICHELLO, representado por sua inventariante SIMONE MELO

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

Senhor Presidente.
Para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção ou reintegração, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, bem como a perda da posse na ação de reintegração (CPC, art. 561
1
).

A
s
provas reunidas demonstram que

Carlos Márcio Wichello adquiriu a propriedade e a posse do imóvel objeto da ação
que tramita em 1ª Instância

no dia
10/02/2012 (id. nº 44052612), nela permanecendo até a data do seu falecimento, ocorrido em 17/08/2021 (id. nº 44052611).

Comprovam, ainda, que Carlos era filho adotivo de Rosa Maria Wichello, já falecida, bem como que deixou como herdeiros apenas seus irmãos Cecília Rosa Wichello Bayerl, Daladier Wichello e Iva Maria Wichello dos Santos
que,
pela aplicação do
princípio da
saisine
, adquiram a posse e a propriedade dos bens deixados pelo auto
r
da herança no momento da abertura da sucessão,
conforme o disposto no art. 1.784 do CC
.

Não obstante, no dia 14/05/2024 a agravante ingressou
n
o imóvel sem a autorização do Espólio ou dos herdeiros, afirmando ter direito sob o bem pelo fato de ser a mãe biológica de Carlos.

Destarte
, comprovada a posse anterior dos herdeiros e o esbulho praticado pela agravante, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu o pedido de reintegração de posse.

Averbe-se

que a adoção
resulta na constituição de novo vínculo de filiação, sem distinção com qualquer outro, conforme o art. 227, § 6º, da
CF
,
bem como na inserção do
adotando
em outro contexto familiar, com novas relações de parentesco,
tendo
, por consequência, o rompimento de qualquer vínculo jurídico com a família biológica,
ressalvando-se apenas os
impedimento
s matrimoniais,
nos termos do art. 41 da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)
.

Assim, a adoção de
Carlos Márcio Wichello por
Rosa Maria Wichello
implicou
na extinção
do vínculo jurídico do adotando
com a família biológica
, não havendo direito sucessório da agravante ou de qualquer outro parente consanguíneo a ser resguardado neste caso.

Deste juízo cito os seguintes precedentes:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO SUCESSÓRIO - ADOÇÃO - FALECIMENTO ASCENDENTE BIOLÓGICO - ROMPIMENTO VÍNCULO - RECURSO NÃO PROVIDO.

- É próprio da ação de adoção que o adotado perca todo e qualquer vínculo com a família pregressa, exceto para fins de impedimento de casamento, estabelecendo outros novos com a família superveniente, em igualdade de direitos, inclusive para fins sucessórios - Constatando-se que o vínculo de filiação entre o recorrente e seu ascendente biológico já havia se rompido na data da abertura da sucessão, não há que se falar em sua habilitação como herdeiro necessário no processo de inventário - Recurso não provido”.

(TJMG – AI
nº
10352170057199001 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data de Publicação: 13/11/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. FILHA BIOLÓGICA ADOTADA POR TERCEIROS. PRETENSÃO DE PARTICIPAR DA SUCESSÃO DO PAI BIOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com direitos e deveres, desligando-o de qualquer vínculo com os pais e parentes não podendo, portanto, participar da sucessão do pai biológico aquele que foi adotado.

2. Agravo de instrumento desprovido”.

(TJDF –
AI nº
0714299-76.2017.8.07.0000, Relator
Des. Romeu Gonzaga Neiva
, Data de Julgamento: 07/02/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação
n
o DJE: 19/02/2018)

A
cresça-se, por outro lado, que a agravante não comprovou ser a mãe biológica de Carlos Márcio Wichello, tão pouco que
residia

com ele
no imóvel objeto da ação de reintegração de posse
na data do óbito
.

Diga-se, a propósito, que
não
induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade (CC, art. 1.208).

Destarte, ainda que houvesse
m
provas de que a agravante residia com Carlos no imóvel objeto da ação de reintegração de posse, esta circunstância
não lhe confere a condição de possuidor
a
, pois
caracteriza
ato de mera permissão ou tolerância

q
ue
não se confunde com a transferência da posse
.

Por estas razões
,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1

CPC, art. 561:
Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)